Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. INDENIZAÇÃO QUE SE TRANSMITE AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 2.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso. 2.2. Apesar do direito moral ser personalíssimo, o direito à indenização por danos morais em caso de morte não o é, mas sim patrimonial, e transmite-se aos herdeiros da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.